Tribunal: TJPA
Processo: 0002602-21.2016.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70 DO CPB - ART. 157, § 2º, II C/C ART.14, II E ART. 70 DO CPB ? (EVENTO ANTES DA REFORMA DE 2018) - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO ILÍCITO REPROVÁVEL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 02 ANOS, 01 MES E 12 DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 12 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO ? DECISÃO UNÂNIME.I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, o réu em seu interrogatório, teria confessado integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com o adolescente infrator, recolhendo a renda e demais pertences das vítimas no interior do transporte público coletivo, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau; II - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração;III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 02 ANOS, 01 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 12 DIAS MULTA.IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CANAA DOS CARAJAS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0002602-21.2016.814.0136.
APELANTE: HIGOR RAMOS DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70 DO CPB - ART. 157, § 2º, II C/C ART.14, II E ART. 70 DO CPB - (EVENTO ANTES DA REFORMA DE 2018) -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO ILÍCITO REPROVÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 02 ANOS, 01 MES E 12 DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 12 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO
- DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, o réu em seu interrogatório, teria confessado integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com o adolescente infrator, recolhendo a renda e demais pertences das vítimas no interior do transporte público coletivo, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;
II - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração;
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
02 ANOS, 01 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 12 DIAS MULTA.
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

HIGOR RAMOS DA SILVA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
02 ANOS, 01 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 12 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II c/c art. 14, II e art. 70 do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos que o apelante, na noite de 04/04/2016, o apelante tentou subtrair, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo e em concurso com Jhosefe Lopes Santos, os bens móveis das vítimas Antônio Arlan Santos Carvalho, Antônio Domingos Xavier e Paula Christine Luz de Castro do Vale, só não atingindo seu objeto por razões alheias à sua vontade, uma vez que a vítima Antônio Arlan, que é policial militar e estava de folga, reagiu e disparou contra Jhosefe, atingindo sua perna esquerda, oportunidade em que o apelante fugiu, mas foi preso em seguida.

As provas produzidas nos autos foram fartas e ensejaram a condenação do denunciado nas penas do art. 157, § 2°, II, cc e art. 14, II, e art. 70, todos do Código Penal, três vezes. irresignado, o malfeitor apelou; alegando, em síntese: a nulidade da sentença por insuficiência de provas quanto à sua participação na tentativa de assalto às vítimas.

Devidamente processado, o réu
HIGOR RAMOS DA SILVA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
02 ANOS, 01 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 12 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II c/c art. 14, II e art. 70 do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Em que pese o belo trabalho desempenhado pela combativa defesa, na sua essência destoou das evidencias carreadas no acervo probatório, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram fartamente comprovadas nos autos, principalmente pelas provas orais colhidas , com destaque aos ricos relatos das vítimas Antonio Arlan Santos Carvalho, Antonio Domingos Xavier de Araújo e Paula Cristhine Luz de Castro do ValE, como pela confissão em sede policial e judicial do próprio Apelante. Convêm observar que durante a instrução processual as vítimas reconheceram o Acusado HIGOR RAMOS, e relataram como teria ocorrido a participação do Acusado no roubo, informando que este aguardava a conclusão da ação criminosa do comparsa, aguardando no veículo para posteriormente empreender fuga do
locus delicti.

O Policial Militar e vítima ANTONIO ARLAN SANTOS CARVALHO que prestou depoimento em Juízo declarou com riqueza de detalhes a ação dos acusados, e como realizou a ação contra a investida criminosa, vejamos
Que, estava lanchando em companhia de Paula e Antonio Domingos, ocasião em que a padaria fechou, mas ficaram lá em frente. Notou duas pessoas em cima de uma motocicleta, sendo que o ocupante de trás (JHOSEFE) estava armado, pois ele já chegou apontando a arma. Efetuou um disparo no indivíduo armado, que caiu. Quem pilotava a motocicleta era HIGOR. Os réus não conseguiram subtrair nenhum bem. Salientou que os acusados nem chegaram a falar que era um assalto, pois a ação foi muito rápida, não chegaram a anunciar. Contudo, o depoente subentendeu que se tratava de um assalto. Revelou que HIGOR não resistiu à prisão. A arma apreendida, na verdade, era um simulacro (CD de fl. 169).

A vítima Antonio Domingos Xavier de Araújo afirmou:
Que estava em companhia de Antonio Arlan Santos Carvalho e Paula Cristhine Luz de Castro do Vale quando os réus chegaram, sendo que um deles já surgiu com a arma em punho. JHOSEFE apontou a arma, de modo que foi ele o atingido pelo disparo da arma feito por Antonio Arlan. JHOSEFE anunciou o assalto. O réu HIGOR estava pilotando a motocicleta. Não deu tempo de Arlan se identificar como sendo Policial Militar no momento dos fatos, a identificação foi feita após o disparo (CD de fl. 169).

Por sua vez o acusado HIGOR RAMOS, teria confessado a prática do delito, afirmando que estava bêbado e aceitou o convite do comparsa JHOSEFE, afirmando que fora este quem convidou para realizar o roubo, entretanto, em sede policial, o coautor JHOSEFE alega que quem o convidou para o ato criminoso teria sido o próprio HIGOR, alegando que este seria um contumaz assaltante da comarca.
"(...) Assim que JHOSEFE informou que assaltaria o pessoal, o interrogado respondeu: tá bom. Esclareceu que se encontra arrependido de ter participado do roubo, confessando tal circunstância. Foi JHOSEFE quem convidou interrogado para cometerem o crime. Quando chegou perto da padaria o policial já atirou, relatando que este não se identificou em nenhum momento, mas o interrogado admitiu que também reagiria por instinto. Destacou que fez o que JHOSEFE lhe mandou (assaltar) por se encontrar embriagado no momento dos fatos (CD de fl. 169)

Prudente asseverar que as vítimas não tiveram subtraídos seus bens em virtude da rápida reação da vítima Antônio Arlan, que no exercício regular do direito e em legitima defesa própria e de terceiro reagiu ao fato delitivo e efetuou disparo de arma de fogo contendo os acusados.

Destarte as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face do réu. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer o réu, como sendo o autor do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que afirmaram que prenderam o apelante na situação de flagrância.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Nesse sentido, verbis:
TJDF: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - RECONHECIMENTO DO RÉU - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO.I. A prova oral e o reconhecimento seguro autorizam a condenação. II. Em crimes contra o patrimônio, a palavra do ofendido merece especial relevância quando coerente com os demais elementos dos autos. III. Não há participação de menor importância se o agente tinha pleno domínio do fato e exerce tarefa fundamental para o sucesso da ação criminosa. IV. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas. (Apelação Criminal nº 20150310042827. Relatora: Sandra de Santis. Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal. Julgamento: 18/02/2016).
E ainda:
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DELITO CONFIGURADO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIOSA PEÇA DE CONVICÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ACOLHIMENTO. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância às palavras das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Não há que se falar em ocorrência de participação de menor importância quando o que ocorreu, na realidade, foi uma divisão de tarefas entre os coautores. (Apelação nº 1.0433.08.267013-7/001 (1), Rel. Des. Paulo Cezar Dias, 25/01/2011).

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidências da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

Diante dos argumentos esposados e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu HIGOR RAMOS DA SILVA que foi julgado e condenado a pena de
02 ANOS, 01 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 12 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II c/c art. 14, II e art. 70 do CPB. decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, a qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator